Tribunal: TJES
Processo: 0000213-44.2015.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000213-44.2015.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS VIDIGAL

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CULPA SOBRE O SINISTRO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – As provas demonstram de modo satisfatório ter sido o réu/apelante quem deu causa ao sinistro ocorrido e, portanto, quem deve suportar os encargos financeiros fruto dele, uma vez presentes os requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil que cinge o caso em comento, quais sejam, conduta culposa do agente (direção imprudente), dano (ao veículo do segurado, bem como o desembolso pela recorrida, ambos comprovados documentalmente) e o nexo de causalidade entre eles. Precedentes do TJES.

II – Há direito de regresso da seguradora, nos termos do art. 786,
caput
, do Código Civil e da súmula 188 do STF.

III – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000213-44.2015.8.08.0046

APELANTES: LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS VIDIGAL

APELADO: BANESTES SEGUROS S/A. - BANSEG

JUIZ DE DIREITO: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LUIZ CLÁUDIO DOS SANTOS VIDIGAL
, face a sentença que acolheu o pleito exordial em ação regressiva proposta por
BANESTES SEGUROS S/A,
para condenar o apelante

ao pagamento

d
a
quantia
de R$ 14.241,92 (quatorze mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos) com juros e correção monetária a partir do evento danoso (desembolso dos valores).

Em suas razões recursais, reitera seu pedido de assistência judiciária gratuita, aduz prescrição da pretensão autoral e alega que não há provas nos autos capazes de sustentar a sua responsabilidade sobre o acidente ocorrido, apontando ter o segurado dirigido em alta velocidade, razão pela qual pleiteia a reforma total da sentença objurgada.

Acerca da gratuidade de justiça, destaca-se que essa fora, de fato, requerida pelo apelante na origem, em sede de contestação, nos termos do artigo 99, §3º do CPC, não tendo havido enfrentamento.

Aplicável ao caso, nesse passo, o entendimento segundo o qual "’a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo’ (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.516.118/RS, publicado em 22/8/2024).

Pois bem. No caso em apreço, a seguradora apelada persegue a condenação do recorrente, nos termos do artigo 786,
caput,
do Código Civil, ao ressarcimento dos valores que pagou para reparar os danos causados ao veículo de seu cliente segurado, em razão da colisão que os envolveu na data de 01.12.2013 por volta das 2h.

É sabido que a pretensão da recorrida encontra guarida, ainda, na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Postas tais considerações, ressalto que, no presente caso, a parte recorrente aduz, preliminarmente, acerca da prescrição da pretensão autoral e, de modo subsidiário, concentra sua argumentação na ausência de provas do direito da apelada, uma vez que restaria controvertida a responsabilidade sobre o sinistro havido.

Ab initio,
no que se refere à prejudicial de mérito suscitada, saliento que essa questão já fora tratada no decorrer do processo, haja vista que a primeira sentença proferida - que reconheceu a prescrição - foi reformada em sede de apelo, uma vez reconhecida que se trata de ação de reparação civil, a qual prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, V do CC/02.

N
ão tendo sido interposto recurso contra a deliberação colegiada em questão
, certificou-se o trânsito em julgado e determinou-se o retorno dos autos à origem, o que possibilitou o prosseguimento do trâmite, descabendo reavivar o debate sob pena de desvirtuar a propensão natural do processo de “caminhar para frente” por força do instituto da preclusão.

Desse modo, transposto o tópico, resta analisar a responsabilidade sobre o sinistro, se do apelante, como concluído em sentença, ou se do segurado, em cujos direitos e obrigações sub-rogou-se a recorrida.

Consoante o relatado no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) elaborado à época do acidente, o fato deu-se no trecho entre as cidades de Bom Jesus do Norte-ES e São José do Calçado-ES, sendo que o segurado (Renato Bruno Teixeira) dirigia em direção ao segundo município e o recorrente, em sentido contrário, ao primeiro.

Nessa senda, ressalta-se que a colisão ocorreu no meio da pista, iniciando, assim, a discussão e acusação mútua sobre quem teria invadido a mão contrária.

Destaca-se que, tendo em vista que o motorista apelante reclamou de fortes dores na região do tórax e do abdômen após o acidente, fora socorrido pelo Hospital de São José do Calçado-ES, restando somente o Sr. Renato no local junto às autoridades policiais.

Vale salientar não haver nos autos um amplo arcabouço probatório, todavia, a meu sentir, há elementos suficientemente claros a corroborar a tese autoral para manutenção da sentença atacada.

Explico.

Restando ausente diagrama ou croqui, para melhor compreensão da dinâmica do sinistro, destaca-se que, como afirma o segurado em depoimento em sede de audiência de instrução, cujo termo tem-se à fl. 166, o acidente, no sentido São José do Calçado-ES, se deu em uma curva à esquerda.

Dessa forma, considerando as direções nas quais cada um trafegava, à luz da força centrífuga naturalmente operada em trajetórias curvilíneas (afastamento do centro), ressalta-se a tendência, com ausência de controle de direção, de que o segurado fosse conduzido para fora da pista, enquanto o apelante se dirigiria ao centro dela e, consequentemente, à mão contrária.

Somado ao exposto, colhe-se do Boletim de Atendimento de Urgência (BAU) do recorrente emitido pelo Hospital São José, o qual fora juntado por ele a partir da fl. 101, datado no dia do acidente, em horário próximo ao ocorrido, qual seja, dia 01.12.2013 às 2h40min, a descrição pelo médico que o atendera de que havia “sinais de embriaguez”.

Ademais, ainda em seu depoimento, o segurado afirmou que o apelante realizava “movimentos em zigue-zague” na pista, narrando que tentara desviar dele, mas que não conseguira.

Outrossim, as fotos do veículo atingido (à fl. 30), sobre o qual discute-se a restituição dos valores despendidos em conserto, demonstram que a colisão ocorreu frontalmente do lado do motorista, inexistindo provas quanto à tese de defesa de que o segurado trafegava em alta velocidade.

A partir da análise conjunta dos fatos e elementos supracitados, concluo ter sido o réu/apelante quem deu causa ao sinistro ocorrido e, portanto, quem deve suportar os encargos financeiros fruto dele, uma vez presentes os requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil que cinge o caso em comento, quais sejam, conduta culposa do agente (direção imprudente), dano (ao veículo do segurado, bem como o desembolso pela recorrida, ambos comprovados documentalmente) e o nexo de causalidade entre eles.

Oportuno, a tal ponto, ressaltar ser esse o entendimento consolidado desse Egrégio Tribunal, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA. REGRESSIVA DE SEGURO. COMPROVAÇÃO DA CULPA DA PARTE REQUERIDA PELO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de reparação de danos ajuizada por seguradora com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento do valor pago a segurado em razão de acidente de trânsito (ação de regresso; ação regressiva; art. 786 do CC). 2.
Provas dos autos que demonstram que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da parte requerida, que não observou os cuidados necessários ao realizar conversão à esquerda em via de rolamento.
3. Ausência de questionamento aos documentos juntados aos autos que demonstram a existência do contrato de seguro e do pagamento realizado pela seguradora ao segurado. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0003226-11.2016.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 30/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO VEÍCULO NÃO SEGURADO. COMPROVAÇÃO. 1 –
Deve ser julgada procedente a ação de regresso, ajuizada pela Seguradora visando à cobrança dos valores gastos para realização de reparos no veículo segurado, quando estiverem comprovados nos autos: (i) a responsabilidade do requerido pela ocorrência do sinistro; (ii) os danos causados no veículo segurado pela Autora; e (iii) o valor desembolsado pela seguradora para a realização dos reparos no veículo segurado.
2. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0019772-25.2012.8.08.0035, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 20/08/2024)

À luz do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO do recurso de apelação, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada, oportunidade em que, majoro para 16% (dezesseis por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC, observado o §3º do art. 98 do mesmo diploma processual.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
16% (dezesseis por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC, observado o §3º do art. 98 do mesmo diploma processual.